Tribunal: TJDFT
Processo: 0024955-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0024955-04.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO LINS GUIMARAES RECORRIDO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MTD ENGENHARIA LTDA DESPACHO Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, encaminham-se os autos órgão julgador de 1a instância, para adoção das providências que entender pertinentes, no tocante às petições de IDs 32953775 e 32953776. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007